Tribunal: STF
Processo: MS 20306
Classe: MS
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-28
Data de publicação: 1982-04-28

Ementa:
- Nos termos da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, artigo 30, o direito subjetivo ao acto de concessão de pensão militar pressupõe, necessariamente, que alguém seja ex-combatente da 2a. Guerra Mundial, haja participado, ativamente, de operações de guerra, sobre encontrar-se incapacitado de prover a própria subsistência e não perceber dos cofres públicos. Ser tripulante de navio pesqueiro e viajar em zona de ataques de submarinos não é facto jurídico gerador do direito à pensão militar, inconfundível com a pensão de natureza previdenciária, que se prevê na Lei nº 5.698, de 31 de agosto de 1971. Ação de mandado de segurança, julgada improcedente.